Tribunal: TJES
Processo: 5011250-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011250-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OLLEM INTERNATIONAL LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça nos autos dos Embargos à Execução movidos contra instituição financeira. A agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante, pessoa jurídica, faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, à luz das informações financeiras e documentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É desnecessário o recolhimento do preparo quando o recurso discute o próprio direito ao benefício da justiça gratuita, conforme orientação do STJ, não se configurando, portanto, a hipótese de deserção.

4. A Súmula 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode obter gratuidade de justiça desde que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

5. Os documentos apresentados não evidenciam a alegada hipossuficiência, sendo constatado, ao contrário, crescimento no ativo circulante da empresa e significativa redução do prejuízo líquido no período analisado.

6. A ausência de comprovação da alegada dificuldade financeira inviabiliza a concessão do benefício, não se desconstituindo a conclusão do juízo de origem com base nos elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita desde que comprove efetivamente sua incapacidade financeira.

2. A ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 1.015; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OLLEM INTERNATIONAL LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES nos autos dos Embargos à Execução apresentados em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., na qual o Magistrado de origem indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais de id. 14889522, a agravante sustenta, em síntese, que: a) o indeferimento da gratuidade de justiça nega o acesso à justiça; b) a empresa é de pequeno porte e passa por dificuldades financeiras, com prejuízos em 2022 e 2023; c) a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício; d) os embargos à execução visam contestar o montante da dívida, proveniente de contratos com juros abusivos; e) a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça garante o benefício à pessoa jurídica que comprovar a impossibilidade de arcar com as custas. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para garantir a gratuidade de justiça tanto para o presente agravo quanto para os embargos à execução.

Decisão indeferindo o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
(id. 14990963)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, no mérito, pugnando por seu não provimento. (id.15438989)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de dezembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em suas contrarrazões, o recorrido afirmou que o recurso não poderia ser conhecido em razão do não recolhimento do preparo.

Contudo, na esteira do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
”. (STJ, AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO , Corte Especial, j. 04/11/2015, DJe 25/11/2015).

Portanto, insurgindo-se a recorrente contra a decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça, não há que se falar em deserção.

Por tais razões,
rejeito esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES nos autos dos Embargos à Execução apresentados em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., na qual o Magistrado de origem indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 14990963 invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

Nos termos da Súmula 481 do STJ, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, o que não fora atendido pela agravante.

Conforme bem observou o magistrado de primeiro grau, extrai-se da própria narrativa da recorrente que "
a empresa vem aumentando sua movimentação financeira no último semestre
", sendo possível extrair do balanço patrimonial os reflexos de uma melhora financeira, com considerável redução do prejuízo líquido de 2022 para 2023.

Observa-se, ainda, que o ativo circulante aumentou de R$ 9.670.411,88 em 31/12/2022 para R$ 11.422.594,56 em 31/12/2023 e para R$ 12.605.976,62 em 30/06/2024, impulsionado principalmente pelo aumento em "Créditos".

Soma-se a isso o fato de que a recorrente não apresentou documentos que evidenciem sua situação financeira atual, o que conduz à manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.